Tribunal: TJBA
Processo: 0000106-69.2009.8.05.0118
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000106-69.2009.8.05.0118 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GIOVANNI BRILLANTINO Advogado(s): MAGALY DE SOUZA MENEZES registrado(a) civilmente como MAGALY DE SOUZA MENEZES, NEY ROBSON SUASSUNA LUCAS, MARLEM ROSA PEREIRA FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): V ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO. IRREGULARIDADE. PRINCÍPIOS. OFENSA. DOLO GENÉRICO. CONFIGURAÇÃO. IMPROBIDADE. RECONHECIMENTO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. I – A teor do disposto no artigo 11 da Lei nº 8.249/92, constitui ato de improbidade qualquer ação ou omissão que viole os princípios que regem a Administração Pública. II – O elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada no referido dispositivo legal, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, sendo despiciendo perquirir acerca de finalidades específicas do agente público. III – O ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração Pública dispensa a demonstração da ocorrência de dano ao erário ou o enriquecimento ilícito do agente. IV – O provimento de cargo público sem prévio concurso ou processo seletivo simplificado, quando cabível, configura ato atentatório aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, que regem a Administração Pública, razão da manutenção da sentença que reconheceu a improbidade administrativa. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0000106-69.2009.8.05.0118, de Eunápolis, em que figuram como Apelante GIOVANNE BRILLANTINO e como Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, 22 de março de 2022. HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA